Tribunal: STF
Processo: MI 7355
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ESCLARECIMENTOS.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Rosalice Miecznikowski, servidora pública do Distrito Federal, busca suprir lacuna legislativa imputada aos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a tornar inviável o exercício do direito previsto no artigo 40, § 4º-A, da Carta da República. 
    Vossa Excelência, em 9 de março de 2021, negou seguimento à impetração, assentando a competência legislativa de cada ente para estabelecer, por intermédio de lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados considerada aposentadoria especial dos servidores, a revelar ilegitimidade das autoridades federais para figurarem no polo passivo da ação mandamental.
    A impetrante interpôs embargos de declaração. Aponta omissão, tendo em conta decisão, formalizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do ente federado, reconhecendo a necessidade de pronunciamento do Supremo em mandado de injunção visando implementar aposentadoria com requisitos e critérios diferenciados. Frisa limitado, aos servidores da esfera federal, o alcance do artigo 22 da Emenda Constitucional nº 103/2019. Pretende o provimento dos embargos declaratórios. 
    Os embargados não se manifestaram.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado credenciado, foi protocolada no prazo assinado em lei.
    A Emenda de nº 103, de 12 de novembro de 2019, alterou a regência da matéria, incluindo os parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C no artigo 40 da Carta da República, a preverem, expressamente, como sempre sustentei, a atribuição legislativa de cada ente para estabelecer, por intermédio de lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados considerada aposentadoria especial dos servidores. 
    A jurisdição passa pela definição do ente federado competente para editar norma regulamentadora a viabilizar o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
    A alteração da atribuição legislativa importa modificação da legitimação passiva e, por conseguinte, da competência para apreciar o que postulado.
    Cabe à Câmara Legislativa do Distrito Federal, observada a iniciativa do Governador, legislar sobre direitos dos servidores públicos civis locais, incluindo aposentadoria especial daqueles com deficiência – artigos 32, cabeça e § 1º, 39, cabeça, 40, § 4º-A e 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal.
    Não sendo as autoridades impetradas competentes para suprir a omissão legislativa e considerada a impossibilidade de declínio, impõe-se a negativa de seguimento à impetração.
    3. Conheço e provejo os embargos declaratórios, para prestar os esclarecimentos acima. 
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator